Tribunal: STJ
Processo: 5064260-04.2014.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1559926 - RS(2015/0245578-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: AUTOMATECH SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA E FILIAL(IS)
ADVOGADO
: IVANDRO ROBERTO POLIDORO E OUTRO(S) - RS035155
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
ADEQUAÇÃO À TESE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM
REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 985). AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. O pedido de interpretação detalhada do alcance da modulação de efeitos definida
pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 985 configura tentativa de o Superior
Tribunal de Justiça se manifestar sobre matéria constitucional já decidida pela Corte
Suprema. Tal providência é incabível no âmbito do recurso especial e, por
consequência lógica, na via dos embargos de declaração dele derivados.
3. As questões referentes ao aviso prévio indenizado, aos primeiros quinze dias de
afastamento, ao abono de férias e aos parâmetros de compensação e juros
constituem rediscussão de pontos já examinados no acórdão primevo da Segunda
Turma, cujos termos se encontram preclusos, ao menos no âmbito deste Superior
Tribunal de Justiça.
4. O espectro cognitivo do juízo de retratação encontra-se estritamente limitado à
adequação do julgado à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão
geral, sendo vedada a revisitação de outras matérias já decididas e não abrangidas
pelo precedente vinculante.
5. Os embargos não podem ser utilizados como forma de se insurgir quanto à
matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA56962584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 15:12:39
Código de Controle do Documento: d6cc9f88-9dfc-42af-a8a7-32e8c3f82abb

a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56962584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 15:12:39
Código de Controle do Documento: d6cc9f88-9dfc-42af-a8a7-32e8c3f82abb

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1559926 - RS(2015/0245578-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: AUTOMATECH SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA E FILIAL(IS)
ADVOGADO
: IVANDRO ROBERTO POLIDORO E OUTRO(S) - RS035155
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
ADEQUAÇÃO À TESE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM
REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 985). AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. O pedido de interpretação detalhada do alcance da modulação de efeitos definida
pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 985 configura tentativa de o Superior
Tribunal de Justiça se manifestar sobre matéria constitucional já decidida pela Corte
Suprema. Tal providência é incabível no âmbito do recurso especial e, por
consequência lógica, na via dos embargos de declaração dele derivados.
3. As questões referentes ao aviso prévio indenizado, aos primeiros quinze dias de
afastamento, ao abono de férias e aos parâmetros de compensação e juros
constituem rediscussão de pontos já examinados no acórdão primevo da Segunda
Turma, cujos termos se encontram preclusos, ao menos no âmbito deste Superior
Tribunal de Justiça.
4. O espectro cognitivo do juízo de retratação encontra-se estritamente limitado à
adequação do julgado à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão
geral, sendo vedada a revisitação de outras matérias já decididas e não abrangidas
pelo precedente vinculante.
5. Os embargos não podem ser utilizados como forma de se insurgir quanto à
matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AUTOMATECH SISTEMAS
contra o acórdão proferido pela Segunda Turma do
DE AUTOMACAO LTDA E FILIAL(IS)
Documento eletrônico VDA56340176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:03
Código de Controle do Documento: 66f2a370-3689-4299-b6d3-dc158f9eae55

Superior Tribunal de Justiça, que, em juízo de retratação, adaptou o julgamento aos ditames da
tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 985 da Repercussão Geral. O aresto
encontra-se assim ementado (fl. 2.150):

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE
FÉRIAS GOZADAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, INCISO
II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ADAPTAÇÃO À TESE
VINCULANTE
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
EM
REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 985). MODULAÇÃO DE EFEITOS.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão do Tribunal
Regional Federal da 4a Região. O Superior Tribunal de Justiça, em juízo
monocrático inicial, deu parcial provimento ao Recurso Especial para afastar a
incidência da contribuição sobre o terço constitucional de férias e auxílio
educação, mantendo a não incidência, em conformidade com o entendimento
então prevalente no STJ, sob o rito do recurso repetitivo.
2. O acórdão desta Corte foi objeto de Recurso Extraordinário pela Fazenda
Nacional, que foi sobrestado em razão do Tema 985 do Supremo Tribunal
Federal, que discute a constitucionalidade da cobrança da contribuição
previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias gozadas.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.
sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 985),
1.072.485/PR,
reconheceu a legitimidade da incidência da contribuição social patronal sobre
os valores pagos a título de terço constitucional de férias gozadas, conferindo
natureza remuneratória à verba para fins de custeio previdenciário.
4. Em sede de Embargos de Declaração, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal modulou os efeitos da decisão para que a nova tese tenha eficácia ex
, a partir da data de publicação da ata de julgamento do acórdão de mérito
nunc
(15 de setembro de 2020), ressalvando as contribuições já pagas e não
impugnadas judicialmente até essa mesma data.
5. A decisão anteriormente proferida por esta Corte está em confronto com a
orientação vinculante posterior do STF no Tema 985, impondo-se a retratação
para acolher o pleito da Fazenda Nacional.
6. Recurso Especial do contribuinte parcialmente provido.

A embargante alega a existência de omissão e obscuridade no acórdão proferido
em juízo de retratação nos seguintes pontos: a) aplicação detalhada da modulação de efeitos da
tese do
em relação ao terço constitucional de férias gozadas, especialmente sobre
Tema 985/STF
as contribuições pagas ou depositadas judicialmente antes de 15 de setembro de 2020; b)
omissão quanto ao aviso prévio indenizado e aos primeiros quinze dias de afastamento por
que teriam sido objeto de decisão favorável em instâncias anteriores e na
doença/acidente,
decisão monocrática inicial deste STJ; c) omissão e contradição quanto ao abono de férias,
requerendo posicionamento definitivo sobre sua exclusão da base de cálculo e o reconhecimento
do interesse de agir para compensação; d) omissão e contradição quanto aos parâmetros de
compensação e juros, buscando esclarecimentos sobre a possibilidade de compensação com
quaisquer tributos e o cálculo dos juros com a soma da Taxa SELIC e 1% ao mês.
Documento eletrônico VDA56340176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:03
Código de Controle do Documento: 66f2a370-3689-4299-b6d3-dc158f9eae55

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material.
e/ou
Na espécie, da leitura do acórdão em juízo de retratação, observa-se que foram
analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos
essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios acima mencionados.
No presente caso, o acórdão embargado resultou de um juízo de retratação,
imposto pela necessidade de adequar o entendimento anterior desta Corte ao que foi decidido
pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 985 da Repercussão Geral. O espectro cognitivo dessa
assentada estava estritamente limitado à compatibilização do julgado com a tese firmada pela
Corte Suprema, que tratou da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço
constitucional de férias gozadas.
Em relação ao pedido de esclarecimentos e interpretação sobre a aplicação
detalhada da modulação de efeitos do
, especialmente quanto às contribuições já
Tema 985/STF
pagas ou depositadas judicialmente antes do marco temporal de 15 de setembro de 2020, o
embargante busca uma interpretação do alcance de matéria constitucional decidida pelo
Supremo Tribunal Federal.
Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, na via dos Embargos de Declaração ou
em juízo de retratação, interpretar ou esclarecer o alcance de decisões do Supremo Tribunal
Federal sobre temas constitucionais. O acórdão embargado já consignou expressamente a
observância da modulação de efeitos determinada pelo STF, com eficácia
a partir da
ex nunc
publicação da ata de julgamento (15 de setembro de 2020), e as ressalvas estabelecidas, o que já
constitui a plena adequação exigida. Eventual controvérsia sobre a aplicação concreta dessa
modulação às particularidades do caso da embargante constitui questão a ser dirimida perante o
Pretório Excelso ou nas instâncias de origem em fase de cumprimento de sentença, e não nesta
Corte Superior, sob pena de usurpação de competência. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. COBRANÇA DE ICMS-DIFAL. NÃO HÁ VIOLAÇÃO DO
DO
. SUMÚLA N. 7 DO STJ. REEXAME DO
ART. 1.022
CPC/2015
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 211 DO STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Documento eletrônico VDA56340176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:03
Código de Controle do Documento: 66f2a370-3689-4299-b6d3-dc158f9eae55

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança tendo como objetivo
impugnar a cobrança do ICMS-DIFAL, relativo às operações para
consumidores finais não contribuintes, diante da suposta ausência de lei
complementar que preveja um critério válido de solução de conflitos de
competência e da ausência de um portal eletrônico único. Na sentença,
denegou-se a segurança. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
II - Em relação à indicada violação dos arts. 489 e 1.022 do
, pelo
CPC/2015
Tribunal a quo, não se vislumbra a alegada omissão da questão jurídica
apresentada pelo recorrente, qual seja, o depósito judicial integral como causa
de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tendo o julgador abordado
a questão com fundamentação adequada. Descaracterizada a alegada omissão,
tem-se de rigor o afastamento da suposta violação dos arts. 489 e 1.022 do
, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
CPC/2015
Nesse sentido: AgInt no
, relator Ministro Paulo
AREsp n. 2.156.765/MG
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
29/4/2024,
3/5/2024;
AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.475.185/AM
Segunda Turma, julgado em
DJe de
29/4/2024,
3/5/2024.
III - Quanto à apontada ofensa ao
do CTN, verifica-se que o Tribunal
art. 151
a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos
legais. Nesse contexto, incide, na hipótese, a
, que assim
Súmula n. 211/STJ
dispõe: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
IV - Ademais, a matéria relacionada ao critério de "entrada física", como fator
de incidência do ICMS-DIFAL, foi decidida sob fundamento de cunho
constitucional, transbordando os lindes específicos de cabimento do recurso
especial. Assim, concluindo-se que o acórdão recorrido, ao dispor sobre a
matéria, cingiu-se à interpretação de regramentos e princípios constitucionais,
tem-se inviabilizada a apreciação da questão por este Tribunal, estando a
competência de tal exame jungida à Excelsa Corte, ex vi do disposto no
da Constituição Federal, sob pena de usurpação daquela competência.
art. 102
Nesse panorama, verificado que a matéria veiculada no recurso especial é
própria de recurso extraordinário, apresenta-se evidente a incompetência do
Superior Tribunal de Justiça para analisar a questão, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: AgInt no
, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
REsp 1859437/AL
Turma, julgado em
DJe
, relator
5/10/2020,
8/10/2020; AREsp 1692609/RJ
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
18/8/2020,
6/10/2020.
V - Para acolher a tese do agravante, seria necessário definir o sentido e
alcance das teses firmadas nos Temas n. 1.099 e 520, ambos do STF, a fim
de concluir se as razões de decidir dos leading case em comento
abarcariam, ou não, a pretensão recursal e se houve equívoco da Corte de
origem na interpretação dos referidos precedentes qualificados. Ressalta-
se que não compete a este Sodalício, "nem mesmo a pretexto de ofensa ao
do CPC, emitir juízo a respeito dos limites do que foi julgado no
art. 927
precedente em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal,
colocando novas balizas em tema de ordem Constitucional". Nesse
sentido: AgInt no
, relator Ministro Mauro
AREsp n. 2.443.233/RS
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/5/2024,
17/5/2024.
VI - Em relação à indicada ofensa ao
-A da LC n.
o Tribunal de
art. 24
87/96,
origem entendeu que o Fisco Estadual disponibilizou o Portal eletrônico,
Documento eletrônico VDA56340176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:03
Código de Controle do Documento: 66f2a370-3689-4299-b6d3-dc158f9eae55

indicando, inclusive, o link de acesso. Desse modo, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o
reexame dos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito
do recurso especial. Incide na hipótese a
.
Súmula n. 7/STJ
VII - Por fim, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial
suscitada, quando a tese sustentada foi analisada quando do exame do recurso
especial pela alínea a do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt no
, Segunda Turma, DJe
e
,
REsp 1.528.765/RS
17/6/2019
REsp 1.738.756/MG
Terceira Turma, DJe 22/2/2019.
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.187.940/RS
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
) (grifei)
13/8/2025,
18/8/2025.

Quanto aos demais pontos suscitados nos embargos, a saber, a manutenção da não
incidência da contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado e os primeiros quinze
dias de afastamento por
bem como a rediscussão sobre o abono de férias e os
doença/acidente,
parâmetros de compensação e juros, verifica-se que o embargante pretende, em verdade,
rediscutir os termos do Acórdão primevo da Segunda Turma.
As questões relativas ao aviso prévio indenizado e aos primeiros quinze dias de
afastamento foram objeto de análise e decisão favorável à embargante na decisão monocrática
inicial e ratificadas pelo acórdão da Segunda Turma que negou provimento ao Agravo
Regimental. Da mesma forma, o tratamento dado ao abono de férias e aos parâmetros de
compensação e juros foi estabelecido em etapas anteriores do processo.
Esses pontos não foram abrangidos pela tese do
, que motivou o
Tema 985/STF
juízo de retratação. Portanto, as decisões anteriores desta Corte sobre tais verbas estão preclusas,
ao menos nesta instância de sobreposição.
O juízo de retratação não configura uma oportunidade para revisitar todas as
matérias julgadas previamente no recurso especial, mas sim um momento específico para
adequação ao precedente vinculante superveniente do Supremo Tribunal Federal. Aceitar a
rediscussão de temas já consolidados no âmbito desta Corte, significaria desvirtuar a finalidade
do juízo de retratação e subverter a ordem processual, reabrindo debates já encerrados. Essa a
inteligência do
§1o, do Código de Processo Civil,
art. 1.041,
verbis:

Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso
especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na
forma do
.
art. 1.036, § 1o
§ 1o Realizado o juízo de retratação, com alteração do acórdão divergente, o
tribunal de origem, se for o caso, decidirá as demais questões ainda não
cujo enfrentamento se tornou necessário em decorrência da
decididas
alteração. (grifei)

Documento eletrônico VDA56340176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:03
Código de Controle do Documento: 66f2a370-3689-4299-b6d3-dc158f9eae55

Ao fim e ao cabo, pretende a parte embargante, inconformada com o
entendimento adotado por esta Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões
decididas quando do julgamento do agravo interno, o que é inviável em embargos declaratórios.
A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
, os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
, devem ser
art. 1.022
CPC/2015
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
, relator Ministro Afrânio
AREsp n. 1.545.376/SP
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não
viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022,
rejeinciso II, do
.
CPC/2015
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com
o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.338.340/SE
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
)
23/4/2024.
Documento eletrônico VDA56340176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:03
Código de Controle do Documento: 66f2a370-3689-4299-b6d3-dc158f9eae55

Por fim, impende advertir que a reiteração injustificada de embargos de
declaração, versando sobre o mesmo assunto, caracteriza o recurso como manifestamente
protelatório, ensejando a imposição do pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA56340176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:03
Código de Controle do Documento: 66f2a370-3689-4299-b6d3-dc158f9eae55

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no REsp 1.559.926 / RS
Número Registro: 2015/0245578-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
450243468720144040000 50642600420144047100
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AUTOMATECH SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA E FILIAL(IS)
ADVOGADO
: IVANDRO ROBERTO POLIDORO E OUTRO(S) - RS035155
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AUTOMATECH SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA E FILIAL(IS)
ADVOGADO
: IVANDRO ROBERTO POLIDORO E OUTRO(S) - RS035155
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56935177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:44:42
Código de Controle do Documento: 80474946-86e4-4e00-93c8-3f38813da31b

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:44:42
Código de Controle do Documento: 80474946-86e4-4e00-93c8-3f38813da31b